Tribunal: CARF
Processo: 15761.720002/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15761.720002/2015-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.621 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o presente
processo nesta Cãmara, para que se aguarde a liquidação dos processo de no 10805.721656/2013- 81
e 10805.721664/2013-27, os quais serão enviados á Unidade de Origem. Divergiram os Conselheiros
Marcelo Costa Marques d’Oliveira e José Adão Vitorino de Morais, que davam provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liizane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini
Relatório
Trata-se de auto de infração para exigência de multa isolada, referente a
compensações não homologadas nos processos de no 10805-721.656/2013-81 (DCOMPs de no
33191.27931.250610.1.3.11-4813 e 22140.67390.130710.1.3.11-7041) e 10805-721.664/2013-
27 (DCOMP no 14600.58178.130710.1.3.10-3462).
Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO no 14-102.746,
aqui combatido, por bem descrever os fatos constantes dos autos :
Trata-se do Auto de Infração para exigência da Multa Isolada, aplicada
relativamente às DComp - Declarações de Compensação não homologadas.
Consigna a autoridade fiscal que a lavratura do presente decorreria da não
homologação de compensações levadas a efeito pela contribuinte, consoante
Despacho Decisório exarado conforme segue:
1. Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo supracitado contribuinte, efetuo o presente Lançamento de Ofício, nos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15761.720002/2015-79
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720002/2015-79

termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), tendo em vista a apuração de infrações a
dispositivos legais, nos termos abaixo descritos.
2. No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, iniciei, em 19/03/2015, a análise das Declarações de Compensação –
DCOMP no 33191.27931.250610.1.3.11-4813 e 22140.67390.130710.1.3.11-
7041, insertas nos autos do processo administrativo no 10805-721.656/2013-
81, e DCOMP no14600.58178.130710.1.3.10-3462, nos autos do processo
administrativo no 10805-721.664/2013-27.
(...)
5. O Sr. Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária não admitiu as
retificações de ofício das “DCOMP” e, consequentemente, INDEFERIU os
PER
originais,
26618.78346.250610.1.1.11-2534
e
07841.64343.020710.1.1.10-1044, cujos créditos são relativos à COFINS
NÃO CUMULATIVA – MERCADO INTERNO E PIS/PASEP NÃO
CUMULATIVO – MERCADO INTERNO (1o trimestre de 2010), e NÃO
HOMOLOGOU
as
DCOMP
originais
respectivas,
33191.27931.250610.1.3.11-4813,
22140.67390.130710.1.3.11-7041
e
14600.58178.130710.1.3.10-3462.
(...)
11. Por tratar-se de procedimento de revisão interna, fica dispensada a
emissão de Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, com base no art. 10,
inciso IV, da Portaria RFB no 11.371, de 12/12/2007.

A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração e apresentou a
impugnação de fls.529/557, acompanhada de documentos.
Inicialmente, a interessada alega tempestividade, faz um resumo dos fatos e
antecipa os argumentos a serem apresentados em tópicos específicos, quais
sejam:

Todavia, antes mesmo do indeferimento dos pedidos de retificação, a
Impugnante ajuizou o mandado de segurança preventivo n°
000277768.2012.4.03.6126 (Doc. 03 - Peça inicial da ação), para resguardar
seu direito líquido e certo de poder retificar os pedidos de ressarcimento e
declarações de compensação.
Nesta ação judicial foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região, que deu provimento ao recurso de apelação da Manifestante para
permitir integralmente a retificação desejada (Doc. 04 - Acórdão). Tal decisão
transitou em julgado em 16/07/2013 (Doc. 05 - Extrato de movimentação do
processo), de modo que se tornou definitiva.
(...)
Ciente da existência da aludida decisão, que se tornou definitiva, os auditores
fiscais da RFB/Santo André intimaram a Impugnante para apresentar novos
PER/Dcomps retificadores e documentos que comprovassem o crédito, o que
foi prontamente atendido.
Contudo, após tal providência, sobreveio o despacho decisório proferido nos
autos do processo administrativo de n.° 10805.721656/2013-81 e n.°
10805.721.664/2013-27 emitido pelo Chefe do Serviço de Orientação e
Análise Tributária - SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Santo André,
por meio do qual houve o indeferimento do pedido de ressarcimento e não
homologação das compensações.
(...)
Em razão da Impugnante entender que houve manifesto descumprimento de
ordem judicial, a mesma apresentou tempestivamente suas Manifestações de
Inconformidade nos processos administrativos de n.s 10805.721656/2013-81 e
n.° 10805.721.664/2013-27, alegando para tanto que: Não obstante, o mérito
das referidas Impugnações ainda não terem sido apreciados e estarem com sua
exigibilidade suspensa, entendeu essa Ilustre Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Santo André, por lavrar auto de infração para cobrança de multa, sob
os seguintes fundamentos jurídicos:
(...)
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720002/2015-79

Com a devida vênia, a aplicação da referida multa isolada é manifestamente
abusiva e atenta contra os princípios constitucionais tributários, conforme em
seguida demonstraremos.
II - DA LEGITIMIDADE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PELOS
CONTRIBUINTES
A Impugnante faz breve escorço histórico da compensação e expõe sua
compreensão: Feitas tais considerações acerca do procedimento de
ressarcimento, restituição e compensação, importante observar que o disposto
no § 17 da Lei 9.430/96, introduzido pela Lei n. 12.249/2010 é
manifestamente ilegal e inconstitucional, uma vez que não se coaduna com os
princípios constitucionais tributários conferidos aos contribuintes, senão
vejamos:
III - DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
(...)
Observa-se, contudo, que a imposição da referida multa pelo Fisco Federal
demonstra-se ilegal e inconstitucional, razão pela qual inclusive, a
Confederação Nacional de Indústria (CNI) ajuizou Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 4905) junto ao Supremo Tribunal Federal
requerendo a suspensão, em caráter liminar, da eficácia de dispositivos da Lei
n. 9.430/1996, sobre a legislação tributária federal, com a redação introduzida
pela Lei n. 12.249/2010 e regulamentação pela Instrução Normativa
1.300/2012 da Receita Federal.
(...)
Referido pleito administrativo encontra amparo na Constituição Federal no
disposto no art. 5o, inciso XXXIV, letra "a" (direito de petição), no inciso LV
(direito ao contraditório e à ampla defesa), no princípio da vedação da
utilização de tributo com efeito de confisco (art. 150, inc. IV, da CF) e
também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
Com efeito, a aplicação de penalidade de 50% sobre o valor do crédito objeto
de pedido de compensação não homologada, trazido pelo disposto pelo art. 62
da Lei n. 12.249/2010, viola flagrantemente o direito de petição, de ampla
defesa e contraditório.
(...)
Observa-se que o Poder Judiciário vem afastando a imposição da multa
aplicada pelo disposto no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, introduzido pelo
art. 62 da Lei n.° 12.249/10, conforme se vê pelas decisões abaixo expostas:
(...)
V - DA NÃO APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO NORMATIVO TIDO POR
INCONSTITUCIONAL PELO AGENTE PÚBLICO
(...)
Nesse sentido, não pode o agente da Administração Pública julgador do
processo administrativo fiscal julgar determinada demanda administrativa sem
se atentar ao disposto na Constituição Federal e aos princípios constitucionais
que regem o ordenamento jurídico e ainda, a jurisprudência do Poder
Judiciário.
(...)
Em assim sendo, entendendo o agente fiscal que determinado dispositivo
normativo não se compatibiliza com a Constituição, não pode julgá-la
inconstitucional, pois, de fato, não é de sua competência, cabendo essa função
exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, mas poderá e deverá deixar de
aplicar determinar norma por entendê-la inconstitucional.
(...)
VI - DA NECESSIDADE DE SEREM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO
CONFISCO NA APLICAÇÃO DE PENALIDADES
No caso de ser mantida a multa discutida acima, é preciso destacar que a
penalidade fiscal aplicada à Impugnante tem natureza eminentemente
sancionatória e confiscatória, ou seja, existe para penalizar o contribuinte e
desencorajá-lo a não apresentar pedido de restituição, ressarcimento e
compensação, violando-se, destarte, seu direito de petição, conforme aqui se
demonstrou.
(...)
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720002/2015-79

Ou seja, ao aplicar a multa deve-se indagar acerca da necessidade da
providência e se ela é adequada para o alcance das finalidades que lhe são
próprias. E isso porque as penalidades previstas na legislação devem guardar
relação com a proporcionalidade do dano causado pela ação ou omissão.
Considerando esta posição, justamente em razão da inobservância do critério
da proporcionalidade e, como decorrência, da razoabilidade na aplicação da
multa de 50% sobre o crédito decorrente de pedido de compensação não
homologada, a mesma se apresenta em patamares muito elevados e também se
mostra confiscatória, eis que acaba por absorver o patrimônio do contribuinte
Impugnante.
(...)
Com efeito, a aplicação da multa isolada aqui discutida viola inúmeros
princípios constitucionais, conforme aqui se demonstrou, devendo ser afastado
por não se coadunar com o nosso ordenamento jurídico.
(...)
VII - DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Além de tudo o que fora aqui exposto, atente-se que a aplicação da multa
isolada aqui em discussão é manifestamente ilegal, também em razão de que,
em face da decisão que não homologou o pedido de compensação da
Impugnante, a mesma interpôs Manifestação de Inconformidade, a qual está
pendente de julgamento, razão pela qual, essa autoridade administrativa não
poderá presumir que a defesa apresentada e os recursos inerentes serão
julgados de modo desfavorável à Impugnante.
Com efeito, a Impugnante apresentou suas defesas, com o escopo de
demonstrar a real intenção em obter o ressarcimento de créditos de
Contribuição ao PIS e Cofins decorrentes da aquisição de insumos no
mercado interno, vinculados à receita de exportação, que foram utilizados para
compensar débitos próprios.
(...)
Portanto, ainda que a Receita Federal do Brasil não tenha homologado as
compensações da Impugnante, a verdade é que existe crédito pleiteado, que
deverá ser integralmente reconhecido, razão pela qual se demonstra totalmente
inaplicável a imposição da multa que, ora se exige, sem que a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento tenha se manifestado sobre a defesa da
Impugnante.
VIII - DO PEDIDO
Pelo exposto, a Impugnante requer o recebimento, conhecimento e
provimento da presente defesa, para o fim de cancelar o presente auto de
infração, em razão da multa isolada ora exigida conflitar com os princípios
constitucionais tributários, conforme aqui se demonstrou, de forma que esse
Ilustre Agente julgador administrativo deixe de aplicar tal norma, acolhendo
os fundamentos jurídicos aqui expostos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos da legislação, portanto
deve ser conhecido.
Como salientado anteriormente, a multa constituída nestes autos tem conexão com
as compensações não homologadas tratadas nos processos administrativos de no
10805.721.656/2013-81 e 10805.721664/2013-27, os quais estão sendo julgados nesta sessão de
julgamento, em lote onde o paradigma é o processo administrativo de no 10805.721.658/2013-70.
No citado processo 10805.721.658/2013-70, a decisão foi :
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720002/2015-79

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar que a Unidade de
Origem (DRF/SANTO ANDRÉ) complemente o Despacho Decisório de
fls.819/820, para que analise o crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento
Eletrônico – PER de créditos de COFINS não cumulativa referente ao 1o
Trimestre de 2009 (no 40665.64285.230609.1.1.11-9304), se existente.
Em função desta decisão, que se repetirá nos processos reflexos, será a mesma a
ser adotada nos processos de no 10805.721.656/2013-81 e 10805.721.664/2013-27.
Desta forma, proponho que o presente processo seja sobrestado o presente
processo nesta Câmara para que se aguarde a liquidação dos processos de no
10805.721.656/2013-81 e 10805.721.664/2013-27., os quais serão enviados á Unidade de
Origem. .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 636
DF CARF MF
Original